Tribunal: TJES
Processo: 5003437-58.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003437-58.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FILIPE WILSON RASTRELLI
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5003437-58.2021.8.08.0024

RECORRENTE: FILIPE WILSON RASTRELLI

RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

V O T O

Trata-se de recurso inominado Interposto pelo recorrente/requerente em face de sentença que julgou improcedente o pleito reconhecendo ausência de conduta ilícita praticado pela ré.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao sustentar que o cancelamento de sua inscrição no cadastro da ré se deu de forma unilateral, violando os princípios d
a ampla defesa e do contraditório.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, verifica-se que se encontra
tempestivo
, cabíve
l
e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

DO

BENEFÍCIO DA

JUSTIÇA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de
hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, tampouco impugnação pela parte contrária,
pelo que se defere o pedido
.

É como voto.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o autor em 17.07.20217 teria
firmado contrato de prestação de serviço virtual na modalidade contrato de adesão como motorista de aplicativo da requerida e, em 22.07.2019, ao finalizar uma corrida, teria percebido que teve sua plataforma tecnológica bloqueada, buscando informações com a ré, sendo lhe informado que seu bloqueio se deu porque houve descumprimento da política pela parte do autor, violando os termos de uso do aplicativo, o que entende o requerente por conduta ilegal vez que o desligamento se deu de forma unilateral,
o que teria cerceado seu direito a contestar tal ação
, postulando dessa forma por condenação da ré ao pagamento em lucros cessantes e indenização por danos morais.

Preambularmente, imperioso se afirmar que no caso em apreço as partes envolvidas na demanda não se amoldam às figuras previstas no Código de Defesa do Consumidor. A recorrente coloca sua plataforma digital à disposição de motoristas profissionais, objetivando conectá-los com pessoas interessadas no serviço de transporte. Logo, a parte recorrida, motorista autônomo, utiliza a plataforma para execução de sua atividade comercial, não se tratando de destinatário final do serviço. Senão vejamos:

O contrato de intermediação digital em que o motorista presta serviços de transporte de passageiros e a ré fornece as solicitações de viagem pelos Serviços da UBER não é de consumo, tampouco de trabalho, submetendo-se ao regime jurídico comum do Código Civil. [...]. (TJ/DF, AI no 0037089-29.2016.8.07.0001, j. em 8.11.17).

Neste mesmo sentido, não há como reconhecer que o recorrente é hipossuficiente na relação havida entre as partes. Não há, portanto, nessa linha de raciocínio, como aplicar a regra de inversão do ônus probatório prevista no parágrafo 1º do artigo 373 do Código de Processo Civil. A relação existente entre a parte recorrida e a recorrente é, em verdade, comercial, de parceria, devendo o contrato estabelecido entre as partes ser analisado sob o prisma da legislação civil.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, entende-se que não devem prosperar, isso porque, mesmo que se não desconheça das possibilidades de intervenção do Estado-Juiz em negócios jurídicos celebrados particularmente ante evidente abusividade, tal realidade não é a dos autos, vez que o autor anuiu com força de vontade e liberdade de contratação com os termos de uso impostos pela empresa ré, com isso, em análise dos autos, especificamente ao parágrafo 12 do contrato entabulado entre as partes “Prazo e Precrição” (id.

2679422)
prevê o consentimento do motorista em que a empresa ré poderá à sua livre discrição, cancelar sua utilização do serviço em diversas hipóteses,
inclusive sem notificação prévia e ônus indenizatório caso o agente descumpra os termos estabelecidos, caso dos autos
, vez que
o autor agia da maneira inapropriada, de acordo com relatos de passageiros (id.

2679419), portanto, violando código de conduta da empresa ré.

CLÁUSULA 12

DEPOIMENTO PASSAGEIROS (VIOLAÇÃO DE CÓDIGO DE CONDUTA)

Não obstante, ressalta-se

que o desligamento fora inclusive notificado com antecedência (id

2679419), com isso, nos termos alhures, a empresa ré está respaldada no estrito cumprimento de seu dever em desligar o autor de seus sistemas, ressaltando-se que ao se filiar à plataforma ré o recorrente se sujeita aos termos de uso da mesma,
motivo pelo qual comunga-se com a r. sentença de improcedência.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.